Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743119-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA impugnando decisão proferida na ação anulatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar que o ente distrital se abstenha de inscrever em dívida ativa, bem como suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 1.053/2015. A agravante alega, em síntese, que, na ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração – março/2015 – estava submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, conforme atestado pela própria administração tributária e confirmado por intermédio do conteúdo declaratório da medida judicial já transitada em julgado, processo no 0709396-70.2019.8.07.0018, daí porque não estava sujeita ao recolhimento antecipado do tributo, o qual deve ser apurado pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo. Ademais, se eventualmente o fisco entender que o contribuinte está realizando operações em desacordo com o regime especial ao qual está submetido, deve desenquadrá-lo naquele mês, sem efeitos retroativos. Por fim, o fisco, contrariando o disposto no art. 150, § 7o, da CF e entendimento da Corte Suprema (Tema 456 de Repercussão Geral - RE 598677), exige o pagamento do ICMS antes da ocorrência do fato gerador nas aquisições interestaduais das mercadorias destinadas a contribuintes do imposto, amparado unicamente no Decreto Distrital no 18.955/97, e não em lei formal, razão pela qual é inconstitucional o recolhimento antecipado. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 1.053/2015 até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, pois essa informa que por ocasião da lavratura do auto de infração questionado ainda estava no regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação de aquisição de mercadorias na região do entorno do Distrito Federal só se aplica aos abatedouros. Essa questão não é nova e há outros processos em tramitação neste juízo com a mesma matéria em que se entendeu que o argumento utilizado pela autora (que é o mesmo das outras ações) decorre de uma interpretação equivocada da legislação especifica sobre o regime especial, pois para usufruir desse benefício as mercadorias devem ser adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. O artigo 111 do CTN exige que se faça uma interpretação literal da legislação que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento de obrigações acessórias, inclusive a exclusão parcial ou a redução do imposto, ou mesmo um benefício fiscal, evitando-se a interpretação criativa da norma fiscal para beneficiar um contribuinte em detrimento dos demais. Em outras palavras, eventuais isenções ou benefícios fiscais como a redução do imposto somente poderão ser aplicadas se houver o enquadramento específico, sem criação ou interpretações ampliativas da norma, e só abrangem os casos especificados, sem amplificações, para permitir que haja aplicação da regra básica da incidência tributária, consistente na regra de que todos devem contribuir para os serviços públicos, segundo sua capacidade econômica, nos casos estabelecidos em lei, sendo certo que as isenções ou exclusões são restritas, e se houve dúvida acercada da isenção ou da redução, resolverá sempre a em favor do fisco, como preceitua o CTN. Conforme restou apurado na esfera administrativa, a atividade realizada pela empresa não se enquadra nos requisitos para o regime especial, pois os produtos não foram adquiridos na RIDE e o abate não ocorreu no Distrito Federal. Nesse diapasão, não se pode considerar que, no momento da autuação, a atividade estaria submetida àquele regime. Com efeito, a legislação impõe o recolhimento de forma antecipada, conforme artigo 320, III, do RICMS e seu anexo VIII, como na hipótese, porém, em regime especial, quando preenchidos todos os requisitos legais, resta autorizada a apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações previstas no art. 34, §3o, da Lei 1.254/96 (art. 320-D do RICSMDF). Um desses requisitos é a exigência que a mercadoria oriunda do abatedouro e frigorífico deve ser originária da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, conforme previsto expressamente no artigo 320-E do RICMSDF. Por fim, e não menos importante, vale citar o artigo 320-E do RICMS, em acréscimo ao §10, V, ”a” e “b” do artigo 320 do RICMS, nos seguintes termos: “Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; Diante da legislação acima apontada, o afastamento da regra do recolhimento do ICMS de forma antecipada somente ocorreria ser afastada se os animais fossem abatidos por produtor localizado na RIDE, e não em outro estado da federação. Nesse prumo, por previsão expressa nos artigos 320, §10, V, e 320-E, do RICMS do Distrito Federal, a agravante está obrigada a promover o recolhimento do ICMS de forma antecipada e no importe legal, portanto, hígido, em linha de princípio, o auto de infração a produzir todos os efeitos que lhe são próprios. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria: “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. FATO GERADOR. LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES E DAS CDA'S. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO NÃO APLICÁVEL. LEI N.o 1.254/96. 1. O simples registro do contribuinte no Regime Especial Simplificado não é o suficiente para exclusão do fato gerador, quando não obedecidos os requisitos legais. 2. O artigo 320 da Lei n.o 1.254/96 exige o pagamento antecipado do ICMS quando as aquisições de matéria-prima e de insumos para o processamento do produto pela embargante não foram adquiridas no Distrito Federal, nem decorreu em continuação ao abate realizado na Região Integrado de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 3. Não há discussão fática de que a matéria-prima objeto do Auto de Infração era proveniente de outra Unidade da Federação e estava desacompanhada de comprovantes de pagamento antecipado do ICMS como exige o § 4.o do artigo 320 da Lei n.o 1.254/96. 4. Não há inconstitucionalidade na fixação de regime fiscal diferente do registro do contribuinte quando o fato gerador não se enquadra naquele regime diferenciado e mais benéfico ao contribuinte. 5. Recurso conhecido. Remessa necessária provida. Prejudicado o recurso da apelante. (Acórdão 1352070, 07051729520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por fim, quanto à suposta inconstitucionalidade do recolhimento antecipado, cumpre acentuar que, ao contrário do juízo singular, não pode o órgão fracionário afastar a incidência de norma sem a observância do procedimento próprio, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário, conforme preceitua a Súmula Vinculante 10/STF. Dessa forma, em cognição não exauriente, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da almejada antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator